Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Retirada de equipamentos fotovoltaicos das dependências do condomínio. Expedição de mandado de verificação.
1. Desnecessária a expedição de mandado de verificação dos equipamentos, se não comprovada a recusa do condomínio em permitir a entrada da equipe técnica das agravantes.
2. Não há necessidade de as agravantes promoverem a manutenção e limpeza das placas já desinstaladas.
3. Eventual dano ou inutilização dos equipamentos por armazenamento inadequado atrairá a responsabilidade do condomínio, a ser apurada em demanda própria.